Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723426-98.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: MAURO DO CARMO CAVECCHIA, SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA AGRAVADOS: DANILO DARIO DIAS, HILTON CARLOS ROCHA DIAS, ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA, RENATA MIGUEL QUIRINO, ROSANA CHICON SILVA, SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA, MAURO DO CARMO CAVECCHIA, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA DESPACHO MAURO DO CARMO CAVECCHIA e SERGIO RAIMUNDI CAVECCHIA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta ausência de prestação jurisdicional. Aduz, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente alega que houve negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a matéria foi prequestionada, bem como, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada no ID no 57909812, p. 19, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004